Tribunal: TJMT
Processo: 1025439-13.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025439-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO RAMOS DA SILVA - CPF: 867.715.901-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), JOSE AUGUSTO RAMOS DA SILVA - CPF: 867.715.901-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR AZEVEDO - CPF: 012.492.291-03 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO), PAMELA DA SILVA MARTINS - CPF: 069.449.931-55 (VÍTIMA), CRISTIANO SOARES MONTEIRO - CPF: 017.821.761-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINETE SOARES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1025439-13.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOSE AUGUSTO RAMOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (TENTADO E CONSUMADO) - ALEGAÇÃO DE INJUSTIFICADO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – IMINÊNCIA DO SEU ENCERRAMENTO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Embora a prisão do paciente já perdure por mais
de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, conclui-se que a impetração não logrou demonstrar violação aos limites da razoabilidade, não tendo comprovado
a ocorrência
de desídia estatal injustificada no presente caso
, pois verifica-se que a Magistrada singular tem tomado as providências necessárias para imprimir celeridade ao feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025439-13.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOSE AUGUSTO RAMOS DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
José Augusto Ramos da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídios qualificados (tentado e consumado), estando preso desde 18.6.2022.

Aduz que apesar de realizadas as oralidades, o feito aguarda há quatro meses a juntada de laudo pericial do local do crime, o que tem alongado injustificadamente a instrução processual.

Assim, sustenta que há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, a autorizar o relaxamento da prisão preventiva, ainda que mediante a fixação de outras cautelares.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 189019659).

A liminar foi
indeferida
, conforme ID. 189983699.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

DENEGAÇÃO DA ORDEM,
conforme ID. 190419650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOSE AUGUSTO RAMOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na análise de possível excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o paciente está preso há mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, sem que a sentença tenha sido prolatada.

Quanto ao alegado excesso de prazo, registro que a autoridade coatora ao prestar as informações consignou que,
in verbis:

“ (...) Aberta a audiência de instrução e julgamento em
22/03/2023
, não foi possível a realização da solenidade tendo em vista que a defesa do acusado Cristiano não foi intimada para o ato e a Defesa de José Augusto não compareceu para o ato, sendo a audiência redesignada para
27/04/2023.

Realizada a audiência de instrução e julgamento em
27/04/2023,
foram ouvidas as testemunhas presentes e determinado a realização de exame pericial complementar com a vítima, a juntada do resultado da quebra de sigilo e o laudo pericial do local do crime.

Designada audiência em continuação para
29/05/2023.
Considerando que a Defesa do acusado Cristiano encontrava-se em férias compensatórias, a audiência foi redesignada para 05/06/2023.

Aberta a audiência de instrução em
05/06/2023,
não foi possível a realização da solenidade tendo em vista que tinha por objeto a oitiva da testemunha Karina de Lima Severino e esta não pode comparecer tendo justificado sua ausência.

Realizada a audiência de instrução em
15/06/2023,
foram ouvidas as testemunhas presentes e realizado o interrogatório dos acusados, indeferido pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Cristiano Soares. (id. 121277778). Laudo pericial exame de corpo delito (id. 123091818). Autoridade Policial oficiou Politec dia 23/05/2023 para apresentar o laudo pericial do aparelho celular e local do crime. Defesa de Cristiano Soares Monteiro pugnou pelo relaxamento da prisão.

Decisão proferida em 17/08/2023 indefere o pedido de relaxamento da prisão preventiva do acusado Cristiano Soares, determina oficiar Polícia Civil e Politec para apresentar o laudo pericial do celular, local de crime e exame complementar de corpo delito da vítima Ademir. (id. 126341097).

Exame complementar de corpo de delito apresentado. (id. 123091818). Autoridade Policial dia 11/10/2023 apresentou relatório de degravação do celular, informou que laudo pericial do local do crime não está pronto, pois o perito responsável se encontra afastado por licença médica. (id. 131888660).

Decisão proferida nesta data determina expedição de ofício ao Diretor Geral da Politec, para indicação de novo perito para realizar o laudo pericial do local do crime no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de responsabilização, considerando se tratar de processo de réu preso. (...)”

Ao indeferir o pleito de relaxamento da prisão registrou a Magistrada, in verbis:

“
(...) Do pedido de relaxamento da prisão preventiva – reanálise da custódia cautelar

Defesa pugna em síntese pelo relaxamento da prisão preventiva do réu Cristiano Soares Monteiro, aduz excesso de prazo e ausência de requisitos da custódia cautelar.

Em análise aos autos constato que o pedido formulado não encontra respaldo, razão pela qual não merece acolhida.

Isso porque, não há fatos novos a justificar a alteração da situação do acusado, os motivos que justificaram a prisão preventiva permanecem hígidos neste momento processual, bem como o tempo do transcurso do processo se justifica, considerando se tratar de 03 (três) crimes contra a vida, 02 (dois) acusados e ampla gama de investigações que ocasionaram a lentidão deste processo.

Ademais, a compatibilização de agenda de todos os profissionais envolvidos, havendo diversas redesignações pela impossibilidade de todos pudessem estar na audiência, por esta razão verifico não haver excesso de prazo e mantenho a prisão preventiva outrora decretada.

Dispõe o parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal, que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

Nessa esteira, insta consignar que a prisão cautelar é regida pela cláusula “rebus sic stantibus”, devendo ser mantida enquanto perdurar a sua necessidade no caso concreto.

Nesta senda, compulsando os autos e o decreto prisional outrora proferido, verifico que permanecem hígidos os motivos ensejadores da custódia cautelar dos denunciados, vez que ainda subsistem no caso concreto os requisitos e pressupostos para a decretação da medida, assim como a sua condição de admissibilidade.

Importante destacar que a prisão preventiva do denunciado foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, haja vista a gravidade em concreto do crime de homicídios, e tentativa de homicídio
e indícios de reiteração delitiva visto os antecedentes criminais do denunciado. (...).

Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática em relação à prisão dos denunciados e que persistem os motivos ensejadores de sua prisão preventiva, indefiro o pedido de relaxamento da prisão, mantenho a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos. (...)”.

Embora a defesa alegue a morosidade na confecção do laudo pericial faltante, não se detecta manifesto excesso de prazo da prisão do paciente, a qual perdura desde 18.6.2022, uma vez trata-se de 03 (três) crimes contra a vida, 02 (dois) acusados e falta de peritos, além da compatibilização de agenda de todos os profissionais envolvidos,
havendo diversas redesignações
pela impossibilidade de todos pudessem estar na audiência, ademais a autoridade coatora determinou, com urgência,
sob pena de responsabilização
,
a juntada do laudo pericial.

A respeito de tais adiamentos, nota-se que foram provocados por circunstâncias fortuitas e justificáveis. Entretanto, mesmo considerando tais conjunturas, não há delonga excessiva, tendo em vista que a instrução encontra-se na iminência do seu encerramento.

Registro, ainda, a gravidade dos fatos e a contumácia na prática de delitos do paciente, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

5. No entanto, o processo vem tendo regular andamento na origem, já tendo sido encerrada a instrução, estando em fase de apresentação de memoriais finais, o que afasta, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo, mormente porque são delitos muito graves, sendo o agente contumaz na prática de delitos, e o período de 1 ano e 9 meses de custódia preventiva não pode ser considerado exacerbado, dadas as circunstâncias já mencionadas.

(AgRg no RHC n. 154.568/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)”.

Desse modo, malgrado a prisão do paciente já perdure por mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, conclui-se que a impetração não logrou demonstrar violação aos limites da razoabilidade, não tendo comprovado,
como já salientado, a ocorrência
de desídia estatal injustificada no presente caso
, pois verifica-se que a Magistrada singular tem tomado as providências necessárias para imprimir celeridade ao feito.

Assim, ausentes, por ora, motivos que justifiquem o relaxamento da prisão do paciente.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023